Tribunal: TJES
Processo: 5004291-90.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004291-90.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO C6 S.A.
AGRAVADO: EDUARDO VASCONCELLOS CORDEIRO
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. MULTA COMINATÓRIA. EXORBITÂNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O “objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação de forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz”, (Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado, 16ª edição, Revista dos Tribunais, página 1.454). 2. Foi consignado no REsp 1840693/SC, pelo STJ, que “o valor total fixado a título de astreintes somente poderá ser objeto de redução se a multa diária for arbitrada em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, mas não em razão do simples montante total da dívida” e ainda que “tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial”. 3. Deve ser observado pelo Juízo a compatibilidade com a obrigação estabelecida (multa diária, por ato de descumprimento, etc.), que ela seja suficiente (para compelir o réu ao cumprimento da obrigação sem causar o enriquecimento ilícito da outra parte) e que seja estabelecido prazo razoável para o cumprimento. Portanto, somente deixando de serem observados tais requisitos, a multa pode e deve ser revista. 4. Não há de se falar em efetivos danos financeiros, pois a incidência da multa diária, possui como pressuposto o descumprimento da determinação judicial, postura que este relator espera não ser o anseio de qualquer parte que litigue com boa-fé processual. 5. Enquanto existir controvérsia sobre os descontos perpetrados em benefício previdenciário, que somente poderá ser dirimida após a dilação probatória, mostra-se correta a determinação de que sejam temporariamente suspensos. 6. Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
contra a r. decisão (ID 1118909) proferida pela MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória, que deferiu medida liminar em favor do ora recorrido, determinando que a instituição bancária se abstenha de realizar qualquer desconto no benefício previdenciário, relativo aos contratos nº 010019915649 e 010019488097.

Fixou ainda o douto magistrado o prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento da decisão, bem como multa diária em caso de descumprimento no valor diário de R$ 1.000,00 (mil reais), fixando o limite máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Narra o banco agravante (ID 2627881) que a multa teria sido arbitrada de forma desproporcional e exorbitante e que na hipótese de ser mantida a decisão produzirá dano grave e de difícil reparação ao agravante.

Aduz que a multa aplicada não tem fundamento, pois se distancia do critério de proporcionalidade/razoabilidade e ponderação, configurando um caráter sancionatório infundado, incompatível com sua natureza e finalidade, acarretando enriquecimento sem causa.

Dito isto, argui pela exclusão da pena de multa, ou caso mantida, seja a multa diária reduzida.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e no mérito, almeja seu provimento, reformando integralmente a r. decisão fustigada e indeferindo o pedido de antecipação de tutela formulado pela agravada na origem.

Decisão ID 2655204 indeferindo a liminar pleiteada.

Apesar de devidamente intimada, o agravado não apresentou contrarrazões recursais, conforme consta na certidão de ID 4201211.

Os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pela agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte, c/c artigo 1.019, I, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso, poderá atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os requisitos que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no artigo 300 do estatuto processual, que pressupõem a convergência (i)de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem.

Trata-se, na origem, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO (com pedido liminar) ajuizada por EDUARDO VASCONCELOS CORDEIRO em face de BANCO C6 CONSIGNADO S/A, pelos argumentos expostos na exordial.

Sustenta, em suma, que realizou empréstimo consignado com o requerido no dia 16 de abril de 2021, momento que vivenciava o diagnóstico de Covid-19 de sua esposa e o luto, em razão de seu falecimento. Informa que no dia 22/04/2021 recebeu o depósito de R$22.029,70, valor bem acima do originalmente pactuado, o que modificou a prestação mensal oferecida, comprometendo faixa de renda acima do esperado. Assim, entrou em contato imediatamente com a instituição financeira, acordando que o contrato realmente celebrado seria amortizado, bem como que o contrato jamais solicitado seria imediatamente cancelado, tendo restituído os valores. Além disso, alega que em 27/05/2021, o requerido realizou novo depósito da quantia de R$5.970,72 na sua conta-corrente, com o correspondente registro de desconto em seu benefício de aposentadoria, que também foi restituído à instituição financeira.

Contudo, alega que, mesmo tendo restituído os valores do empréstimo, ainda sofre o desconto em seu benefício previdenciário.

Assim, requereu a concessão da tutela de urgência, para suspender os descontos do empréstimo não contratado.

Ao analisar a petição o douto juízo assim manifestou (ID 1118909 – autos originais):

(...) Inicialmente, tenho como demonstrado a probabilidade do direito, uma vez que o autor, vivenciando o diagnóstico de Covid-19 e posteriormente, luto pela perda de sua esposa, firmou contrato de empréstimo consignado, que, ao que indica em análise provisória, não foi devidamente cumprido pelo primeiro requerido, tendo sido depositado valor a maior do pactuado, onerando o consumidor, bem como valor posterior, que o requerente aduziu não ter contratado. Por isso, resta configurada a probabilidade do direito.

Além disso, quanto ao perigo de dano, entendo que, diante da natureza alimentar do benefício previdenciário, bem como o alto valor que está sendo efetuado o desconto, evidencia-se o risco de dano ao permitir que se perpetue os descontos no benefício previdenciário do autor, enquanto pedente a análise acerca da legalidade da contratação do empréstimo consignado em questão. Desta maneira, vejo presente o requisito do risco do dano.
Diante do exposto, satisfeitos os requisitos exigidos no artigo 300 do CPC/15, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, e determino que o primeiro requerido se abstenha de proceder os descontos nos pagamentos mensais do benefício de aposentadoria do Autor as prestações decorrentes do:

Empréstimo nº 010019915649_0001, em favor de C6 Consignado S/A, 1ª parcela em 10/2021, incluído em 04/06/2021, valor da parcela R$ 155,00, Valor Emprestado R$ 5.970,72 e,

Empréstimo nº 010019488097, em favor de C6 Consignado S/A, 1ª parcela em 06/2021, incluído em 06/05/2021, valor da parcela R$ 700,00, Valor Emprestado R$ 28.700,29; (...)

No que se refere à alegada desproporção da multa em relação ao objeto que a deu origem, deve ser levado em consideração na situação posta, que esta visa compelir a instituição financeira cumprir ao comando judicial.

Consoante ensinam Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 16ª edição, Revista dos Tribunais, página 1.454, ao tratarem do art. 537, o
“objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação de forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz”
.

Assim, nesta fase, não se verifica qualquer desproporcionalidade na multa arbitrada, no caso concreto, pois esta visa exatamente possibilitar que o agente financeiro seja compelido a cumprir a medida judicial e, para que a multa não incida ou não majore, basta que o recorrente cumpra o comando que lhe foi dirigido.

Sobre a matéria trago julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. BAIXA DO GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEMORA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA EFETIVAR A BAIXA DA CONSTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO CREDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL APELAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. EXORBITÂNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) V. As astreintes são instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, funcionando como mecanismo de indução do devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial. O arbitramento de multa cominatória no valor diário de R$500,00 (quinhentos reais) mostra-se devidamente razoável se observada a situação econômica do recorrente, empresa de grande porte, não havendo de se falar em exorbitância do valor. VII. Preliminar de parcial ausência de interesse recursal rejeitada. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Classe: Apelação Cível, 032170013505, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/12/2021, Data da Publicação no Diário: 21/01/2022)

Nessa mesma perspectiva, foi consignado no REsp 1840693/SC, pelo STJ, que
“o valor total fixado a título de astreintes somente poderá ser objeto de redução se a multa diária for arbitrada em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, mas não em razão do simples montante total da dívida”
e ainda que
“tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial”.

O julgado em questão ficou assim ementado:

RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES BLOQUEADOS. BACEN-JUD. TRANSFERÊNCIA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS. TETO. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. (...) 7. Admite-se, excepcionalmente, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal.(...) (STJ - REsp: 1840693 SC 2019/0291057-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2020)

Outrossim, segundo o caput do art. 537 do CPC, exige-se apenas que a multa seja compatível com a obrigação e que o prazo assinalado para o cumprimento seja razoável:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Em outras palavras, deve ser observado pelo Juízo a compatibilidade com a obrigação estabelecida (multa diária, por ato de descumprimento, etc.), que ela seja suficiente (para compelir o réu ao cumprimento da obrigação sem causar o enriquecimento ilícito da outra parte) e que seja estabelecido prazo razoável para o cumprimento. Portanto, somente deixando de serem observados tais requisitos, a multa pode e deve ser revista.

Feitas tais considerações, entendo que, tendo em vista os requisitos supra, bem como o caráter alimentar dos proventos de aposentadoria percebidos pela agravada, não vislumbro excessividade no valor fixado a título de “astreintes” pelo Juízo primevo.

Ademais, registro que a instituição financeira não teceu consideração alguma quanto a eventual prejuízo de natureza grave que pudesse decorrer do valor da multa fixado na decisão recorrida.

Ainda assim, neste momento, não há de se falar em efetivos danos financeiros, pois a incidência da multa diária, possui como pressuposto o descumprimento da determinação judicial, postura que este relator espera não ser o anseio de qualquer parte que litigue com boa-fé processual.

Nesse sentido apresento a título de ilustração o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.APOSENTADORIA. DESCONTO INDEVIDO. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ENQUANTO EXISTIR CONTROVÉRSIA JUDICIAL SOBRE A LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DO DÉBITO, OS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AGRAVADA DEVEM SER SUSPENSOS. PERIGO DA DEMORA INVERSO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE EM FAVOR DO CONSUMIDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. I – Incidência na espécie do princípio da presunção de veracidade das alegações que milita em favor do consumidor, notadamente quando o agravante não apresentou contrarrazões. II – Natureza alimentar dos proventos que indicam o periculum in mora inverso. III - Enquanto existir controvérsia sobre os descontos perpetrados em benefício previdenciário, que somente poderá ser dirimida após a dilação probatória, mostra-se correta a determinação de que sejam temporariamente suspensos. (TJ-BA - AI: 80084634220218050000, Relator: GARDENIA PEREIRA DUARTE, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2021).

Em relação ao prazo, mantenho o prazo de 05 (cinco) dias para o cumprimento da obrigação, visto tratar-se de demanda de baixa complexidade, bastando que a instituição bancária se abstenha de realizar desconto no benefício previdenciário do agravado.

Corroborando o exposto segue julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0024410-18.2019.8.08.0048. AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. AGRAVADA: JEANE MARIA DOS SANTOS SILVA RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES PARA DEVOLUÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. ART. 537 DO CPC. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS PARA DEVOLUÇÃO DO AUTOMÓVEL. PRAZO RAZOÁVEL. PARTE QUE PURGOU A MORA NO PRAZO PREVISTO NO ART. 3º, §2º, DO DECRETO-LEI Nº 911/1969, OBRIGAÇÃO DO BANCO DE MANTER O BEM EM LOCAL PRÓXIMO NO PERÍODO AUTORIZADO PARA PURGAÇÃO DA MORA. QUANTUM ARBITRADO DE ACORDO COM O CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSIVIDADE. DECISÃO QUE FIXA ASTREINTES QUE NÃO TRANSITA EM JULGADO PODENDO SER REVISTA EM CASOS DE MANIFESTA EXCESSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Por disposição expressa do artigo 573 do CPC, é cabível a cominação de multa diária em quaisquer fases do processo, inclusive, em sede de tutela provisória, não se mostrando necessário o prévio trânsito em julgado da decisão, sendo que o STJ já se manifestou no sentido de que é cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer. (AgInt no AREsp 966.637/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 22/03/2018). 2. O artigo 218, §1º, do CPC determina que na hipótese em que a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. 3. No caso, o prazo de 05 (cinco) dias não se mostra exíguo para o cumprimento da determinação imposta pelo Juízo, uma vez que, considerando a faculdade conferida pelo artigo 3º, §2º, do Decreto Lei nº 911/69, caberia à instituição financeira ser diligente e conservar o veículo objeto da busca e apreensão na mesma comarca, ou em local próximo para pronta devolução, no caso da purgação da mora pelo devedor, como ocorrera in casu. 4. Conforme já se manifestou este E. Tribunal o valor das astreintes deve ser elevado o bastante para inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação e para sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento. De outro lado, é consenso que seu valor não pode implicar enriquecimento injusto do credor . (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006189001651, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019) 5. Não se vislumbra excessividade no valor fixado a título de astreintes , considerando que a instituição financeira descumpriu a primeira decisão que determinou a devolução do veículo, ademais, sabe-se que a decisão que fixa astreintes não transita em julgado, podendo ser revista a qualquer tempo caso revele que ela se tornou deveras excessiva, ultrapassando a sua finalidade precípua, que é de estimular o cumprimento da obrigação determinada. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199006296, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 23/02/2021)

Isto posto, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, em seu mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão ora agravada.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Desembargador

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/05/2023 às 17:05:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46192608052023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR